Tribunal: TCU
Processo: 001.800/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3532/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensão militar concedida pelo Comando da Aeronáutica e submetida a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, por meio do Acórdão 2695/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, este Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão militar instituído por José Silvino Alem em favor de Marcia Alem, bem como expediu determinações ao Comando da Aeronáutica (item 1.7 e subitens da citada deliberação); Considerando que o Centro de Controle Interno da Aeronáutica (Cenciar), por intermédio do Ofício no 69/DPES2/4364, de 26/4/2023 (peça 19), solicita o reexame do Acórdão 2695/2023-TCU-Segunda Câmara , assim como pede prorrogação, por 30 dias, para cumprimento das determinações constantes da deliberação, em atendimento ao Ofício no 15441/2023-TCU/Seproc, de 12/4/2023 (peça 9), cuja ciência se deu em 17/4/2023 (peça 10); Considerando que a Seproc, conforme o termo de análise de prorrogação de prazo à peça 20, propõe o deferimento parcial do pedido; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: a) com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno/TCU, conceder ao Comando da Aeronáutica prorrogação, por 30 dias, a contar da data deste acórdão, para dar cumprimento às determinações constantes do item 1.7 e subitens do Acórdão 2695/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia (peça 8); b) com fulcro no art. 286 do Regimento Interno/TCU, enviar os presentes autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), para que se manifeste quanto ao pedido de reexame efetuado pelo Comando da Aeronáutica à peça 19. 1. Processo TC- Processo 001.800/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Marcia Alem (XXX.043.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.